Tribunal: TJMT
Processo: 1040418-45.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1040418-45.2021.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.
Recorrido: DONIZETE CARNIELO LOUZADA.
Data do Julgamento: 02/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONVENIADO – BLOQUEIO DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE – ERRO DO PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO – PRATICA REITERADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso concreto em que o pagamento das mensalidades do plano de saúde era liquidado por meio de débito automático e, por falha na prestação do serviço, a recorrente deixou de debitar o montante referente à parcela do mês de janeiro/2020, o que resultou no bloqueio do plano por inadimplência e na negativa para atendimento médico.
2. In casu, restou comprovado nos autos que o plano praticou de forma reiterada o erro sistêmico que acarretou em bloqueios de atendimento médico por parte do reclamante.
3. Danos morais configurados, uma vez que, o consumidor teve seu plano de saúde bloqueado por evidente erro da empresa recorrente, logo, o bloqueio acarretou angústia, desconforto espiritual e violou sua dignidade, que ultrapassa o mero aborrecimento.
4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040418-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), DONIZETE CARNIELO LOUZADA - CPF: 058.328.588-08 (RECORRIDO), MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - CPF: 531.661.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022